Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-48.2022.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009336-48.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[24.000.565 BARBARA RENITA DA SILVA NILSON - CNPJ: 24.000.565/0001-37 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), BARBARA RENITA DA SILVA NILSON - CPF: 047.150.181-60 (RECORRENTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, ora embargante e manteve a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar concedida nos autos, no sentido de obrigar a ré a restabelecer o perfil da empresa autora;
b.
Condeno a reclamada em danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente. c.
Em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos, condeno a parte requerida ao pagamento da multa em favor da parte autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE
, a contar da data desta sentença, sem incidência de juros; d.
Condeno a parte requerida ao pagamento da multa de R$5.000,00 (cinco mil reais),
cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar da data desta sentença, sem incidência de juros, cujo valor será destinado ao FUNAJURIS - Fundo de Apoio ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, porque o não cadastramento gera retrabalho no andamento dos autos a cargo do Juízo, interferindo, por consequência, nos custos do processo. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95”.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta obscuridade, tendo em vista que há impossibilidade de reativação da conta da Autora, de modo que deve ser acolhido o pedido de conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 248 do Código Civil. Ao fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

A Embargada apresentou contrarrazões em 25/06/2024, no id. 221600196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1009336-48.2022.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Embargada(s):

Barbara Renita da Silva Nilson

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo, se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Quanto à alegação da Embargante de impossibilidade da reativação da conta pertencente à parte autora devendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, conforme fundamentado no acórdão, tal fato
não
restou devidamente comprovados nos autos, tendo a Embargante se limitado a meras alegações.

Consta no item 06, da Súmula de Julgamento, que:

“
6. Deve ser mantida a multa cominatória fixada na decisão interlocutória, no valor de R$ 10.000,00, confirmada na sentença, em razão do descumprimento da liminar, haja vista que a Recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente em reativar a conta, ou seja, não comprovou a justa causa para o inadimplemento”

Assim, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024